Tribunal: TJMT
Processo: 1006110-16.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006110-16.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), VIA ON LINE - SERVICOS E RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.757.522/0001-59 (APELADO), JESSICA LAZARIN DA SILVA - CPF: 024.936.781-50 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

E M E N T A

ADMINISTRATIVO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista a ocorrência de acordo firmado entre as partes, nos autos da reclamação aviada pelo consumidor junto ao PROCON, devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1006110-16.2017.8.11.0003 opostos pela empresa
Via On-Line – Serviços e Recepção de Documentos LTDA – EPP
, acolheu os fundamentos da exordial, para extinguir a execução fiscal no 1005222-81.2016.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa no 1938/2016, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada no processo administrativo no 0112.007.391-7.

Condenou, ainda, o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id. 4976455).

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Municipal alega que a aplicação da multa decorreu “
da violação aos artigos 20, 22, 39 e 42, bem como da infração ao art. 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da cobrança de fatura indevida, diante da não comprovação de validade dos débitos
”.

Sustenta que foi constatada “
a prática abusiva da Fornecedora/Apelada, sendo-lhe aplicada multa a fim de que se aniquile condutas desta estirpe. Logo, configurou-se lesão aos direitos do consumidor, violação ao princípio da boa-fé objetiva, transparência, equilíbrio, bem como desrespeito ao Poder Público
”.

Assevera que “
no caso em tela, resta configurada a ilegalidade da sentença, em que se considerou que a multa administrativa é nula por ser decorrente de mera deliberação do PROCON
, (...)
ocorre que as providências foram tomadas após a aplicação da multa, o que não altera os fatos apurados em sede administrativa, pois somente depois do ajuizamento da Execução Fiscal é que foi noticiado a adequação das faturas da consumidora
”.

Pontua que “
trata-se de discricionariedade do administrador que, ao se deparar com a infração, considerando as circunstâncias do caso, aplica a sanção. Assim, o magistrado adentrou ao mérito administrativo, proferindo sentença ilegal. Logo, caberia, tão-somente, em juízo de ponderação da razoabilidade e proporcionalidade, revisando o caso quanto à legalidade
”.

Argumenta também, que a sentença deve ser reformada pelo fato de que a reparação dos danos causados ao consumidor pelo acordo firmado pelo Apelado, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor (Id. 4976458).

Requer o provimento do recurso.

A parte apelada, em sede contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 4976463).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020